Tribunal: TJDFT
Processo: 0750517-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750517-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TRANS FORMA REFORMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. RECORRIDO: PAULINO ADVOCACIA S/C DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% da remuneração líquida recebida pelo executado a título de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão impugnada tem natureza de decisão interlocutória ou despacho; ii) saber se a penhora realizada sobre os valores recebidos a título de aposentadoria representa risco a dignidade do executado. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada é um pronunciamento judicial com conteúdo decisório, proferido no curso do cumprimento de sentença, e passível de ser atacado por agravo de instrumento (CPC 1.015 parágrafo único). Não subsiste a alegação de que se trata de simples despacho. 4. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.). 5. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 4.633,46), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., a penhora de 15% de seus rendimentos representa risco à dignidade do devedor e deve ser afastada. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 505 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido desconsiderou a imutabilidade da decisão agravada, reformando-a para desconstituir a penhora fixada em primeira instância; b) artigos 5o, 322, 373, 389 e 525, todos do CPC e 389 do Código Civil, requerendo a penhora de rendimentos provenientes de aposentadoria, ao argumento de que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impenhorabilidade de seus vencimentos, no sentido de que a penhora de R$ 700,00 (setecentos reais) violaria o seu sustento e dignidade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 505 do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o, 322, 373, 389 e 525, todos do CPC e 389 do Código Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2135940, peloRelator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação DJEN 28/03/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020